Tribunal: TJDFT
Processo: 0745320-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745320-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALD ALENCAR DOMINGUES DA SILVA AGRAVADO: MAURICIO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por RONALD ALENCAR DOMINGUES DA SILVA em face da decisão de ID 53139270 que não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto em razão da preclusão. O agravante, após reiterar toda a sua narrativa processual, alega que a matéria não está preclusa, pois a questão da nulidade da decisão não teria tido seu mérito apreciado em recurso. Sustenta que em nenhum momento teria havido decisão fundamentada sobre a questão da nulidade do acórdão que fixou honorários em 2o grau, “mas tão somente afirmou-se nas decisões recorridas, que o Acórdão executado, por ter transitado em julgado, fez coisa julgada em definitivo”. Afirma a existência de interesse recursal e o cabimento do agravo interno, e reitera as suas alegações de que o acórdão proferido em 2o grau não poderia ter fixado honorários sucumbenciais quando estes não foram arbitrados em 1o grau. Alega a presença dos requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Requer o conhecimento do agravo interno e a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o desbloqueios dos valores e do automóvel penhorados e, no mérito, o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada a fim de que seja conhecido o agravo de instrumento. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno. Nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (Destaquei.) Trata-se de regra geral aplicável às diversas espécies de recurso. Assim, passo à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo interno. Pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ao recurso devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Nos presentes autos, o agravante reitera alegação de nulidade do acórdão exequendo com fundamento na suposta impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em 2o grau, matéria que já foi anteriormente discutida e decidida no Agravo de Instrumento no 0722871-11.2023.8.07.0000. Transcrevo, mais uma vez, os trechos relevantes do respectivo acórdão: 2.1. Preclusão da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais O agravado sustenta a nulidade da fixação dos honorários sucumbenciais em segunda instância e, assim, alega a inexistência de crédito a ser executado em cumprimento de sentença. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que as questões, ainda que de ordem pública, uma vez analisadas, são acobertadas pelo manto da preclusão, não cabendo nova apreciação. Neste sentido é firme o entendimento desta Corte: PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUPRIMENTO. DISCUSSÃO QUANTO À METODOLOGIA DE CÁLCULOS. TAXAS E JUROS INCIDENTES. CONSECTÁRIOS DA MORA. DECISÃO ANTERIOR HOMOLOGADA. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCIDÊNCIA. REDISCUSSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO DEMONSTRADA. REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO ORIGINÁRIO. 1. À luz do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte rediscutir questões já decididas a cujo respeito já se operou a preclusão. Ressalte-se que "[a]s matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno" (AgInt no REsp 1.447.224/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018). 2. Incide a preclusão sobre a matéria homologada pelo juízo originário quando não impugnadas oportunamente. Precedentes TJDFT. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1418986, 07423306720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pela preclusão. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa parte, não provido. Preliminares parcialmente acolhidas. Unânime. (Acórdão 1420424, 07356255320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ainda que a fixação de honorários sucumbenciais seja matéria de ordem pública, existindo decisão anterior sobre o tema ou inexistindo impugnação em momento oportuno, como no caso em tela, descabida nova apreciação, considerando a preclusão consumativa. Assim, incabível reanálise da condenação em honorários sucumbenciais fixada em acórdão transitado em julgado. Com efeito, o próprio agravante reconhece que a matéria já foi decidida ao relatar que “nenhum recurso do Executado foi conhecido ou teve mérito julgado, mas tão somente afirmou-se nas decisões recorridas, que o Acórdão executado, por ter transitado em julgado, fez coisa julgada em definitivo, precluindo o direito do Executado de questionar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença”. Em verdade, o agravante tão somente insiste em reiterar matéria preclusa que já está, inclusive, abarcada pela coisa julgada. Não é admissível a interposição reiterada de recursos com objeto idêntico a fim de rever matérias já apreciadas. O presente recurso tem nítido caráter protelatório, com o objetivo de retardar o andamento da execução e a satisfação do credor. Assim, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Desta forma, CONHEÇO do agravo interno e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Intimem-se. Intime-se, ainda, o agravante para que se manifeste sobre possível aplicação de multa por litigância de má-fé, ante a interposição de recursos reiterados protelatórios para rediscutir a mesma matéria, nos termos do art. 80, IV, V e VI do Código de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos para julgamento do agravo interno e do agravo de instrumento. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2024 17:06:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador